Tribunal: TJES
Processo: 5002495-13.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002495-13.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ROMULO GIUBERTI DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002495-13.2018.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO
: ROMULO GIUBERTI DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM RAZÃO DE NÃO MATERIALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela ré contra decisão que rejeitou seus embargos à execução. A ré alega a impossibilidade do trânsito em julgado do acórdão outrora proferido nos autos, bem como o início do cumprimento de sentença, vez que há reclamação constitucional pendente de julgamento no Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a existência de reclamação constitucional pendente de julgamento impede o cumprimento de sentença.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
Não assiste razão à parte ré no que se refere à alegação de existência de reclamação constitucional pendente de julgamento.

4.
Ao analisar os autos, vê-se que, efetivamente, a parte ré ajuizou a reclamação constitucional nº 5001847-16.2024.8.08.0000. No entanto, foi declarada a incompetência do Tribunal de Justiça para análise da referida reclamação, sendo determinada a remessa ao Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Considerando que o Colegiado Recursal não possui sistema de autos eletrônicos, a ré foi intimada, no dia 30 de abril de 2024, para materializar os autos de nº 5001847-16.2024.8.08.0000, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme segue abaixo:

5.
Ante a impossibilidade de verificar o cumprimento da intimação e o andamento da reclamação por meio do sistema PJe, este relator entrou em contato com a Secretaria do Colegiado Recursal, sendo informado que, apesar de devidamente intimada, a parte ré não materializou nem protocolou os autos fisicamente no referido órgão, de modo que a reclamação foi extinta.

6.
Dessa forma, conclui-se que inexiste reclamação constitucional pendente de julgamento, motivo pelo qual mantém-se a sentença guerreada e, consequentemente, a certidão de trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO
7
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)